Tribunal: TJSP
Processo: 0000615-64.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de apelação. Erro médico. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou as rés apelantes a pagarem R$90.000,00 pela morte da esposa do apelado. Laudo pericial e registros médicos e hospitalares carreados aos autos que permitem se entrever ter havido oportuna requisição de transferência da paciente para nosocômio com equipamentos e recursos humanos para a

Ementa:
Recurso de apelação. Erro médico. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou as rés apelantes a pagarem R$90.000,00 pela morte da esposa do apelado. Laudo pericial e registros médicos e hospitalares carreados aos autos que permitem se entrever ter havido oportuna requisição de transferência da paciente para nosocômio com equipamentos e recursos humanos para a realização de uma urgente cirurgia cerebral. Paciente que não resistiu à inércia de dois dias das apelantes. Valor de indenização fixado de forma razoável tendo em vista a gravidade da omissão e sua consequência. Sentença mantida. Recurso improvido.